Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739810-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MINAS D ALIANCA MINERACAO INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, LUIZ RONAN SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor da MINAS D ALIANÇA MINERAÇÃO INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME e de LUIZ RONAN SILVA, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 108413842 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de liberação dos valores (ID n. 107891659) porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a alteração da decisão de ID n. 105835000. Observe-se que a parte exequente pode diligenciar na Vara de Trabalho de Formosa/GO após o retorno do atendimento presencial, bem como peticionar eletronicamente, conforme orientado pela secretaria do referido juízo. Intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, informando se persiste interesse na penhora indicada sob ID n. 94441928. Em caso positivo, na mesma oportunidade, deverá cumprir a determinação de ID n. 94652620, primeiro parágrafo, sob pena de entender-se pela desistência do pedido. Por fim, deverá apresentar o demonstrativo atualizado do débito remanescente, no qual conste o decote dos valores já penhorados nos autos. Prazo: 15 (quinze) dias.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 31391406). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Argumenta que “nesse processo houve penhora e consequente arrematação de imóvel, para tanto, a fim de saldar parte do débito, o Banco peticionou nos autos, requerendo expedição de alvará. Contudo, o pedido foi indeferido, fundamentando o Juiz a necessidade de averiguar o andamento do processo junto a Vara Trabalhista de Formosa/GO. Tendo o Banco ora agravante tentado de várias formas obter junto a Justiça do Trabalho a resposta, bem como o andamento do processo a fim de averiguar a necessidade de repasse de valor da arrematação para eventual crédito trabalhista preferencial.” Afirma que “o certo seria, o Magistrado determinar expedição de ofício a Vara do Trabalho a fim de que a mesma, por determinação judicial, providenciasse uma resposta efetiva sobre a persistência ou não na restrição sobre o imóvel, e ainda se persiste saldo junto ao processo em que deva ser arcado com o valor da arrematação.” Colaciona jurisprudências acerca do princípio da efetividade da tutela executiva. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de “retirar o ônus do agravante para comprovar a efetividade da restrição sobre o imóvel quanto a eventual crédito junto a processo trabalhista, eis que o mesmo já esgotou as diligências possíveis, bem como seja deferido levantamento do remanescente depositado a título de arrematação do imóvel constante nos autos a fim de dar andamento a execução.” Preparo efetuado (ID no 31391408). Foi proferido despacho, determinando a intimação da parte agravante para manifestar-se sobre o possível não cabimento do recurso interposto, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, e sobre a intempestividade do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do mesmo diploma normativo (ID no 31524020). Devidamente intimada (ID no 31554203), a parte agravante informou que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da taxatividade mitigada das hipóteses do cabimento do recurso de agravo de instrumento; que apresentou fatos novos capazes de ensejar uma nova decisão; e que o recurso é tempestivo (ID no 32129661). É o relatório. Passo a decidir. De plano, destaco a possibilidade de julgamento monocrático do recurso interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ausência dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, o cabimento e a tempestividade. a) Do Não Cabimento do Recurso Observo, logo de início, que o recurso em tela não merece conhecimento por ser manifestamente inadmissível. O artigo 1.001 do Código de Processo Civil preconiza que dos despachos não cabe recurso. Como se sabe, o conceito de despacho, nos termos do artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil, é definido por exclusão, isto é, de forma residual. Logo, a natureza jurídica do despacho não é fixada pelo nome (nomen iuris) atribuído ao ato pelo magistrado a quo, mas sim pela aptidão do ato de causar gravame à parte recorrente. Por oportuno, destaco as singulares lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Se o ato judicial tem, aparentemente, características formais de despacho, mas, em virtude de sua finalidade, puder causar gravame, não é despacho, mas sim decisão interlocutória (CPC 203 § 2.o), sendo impugnável pelo recurso de agravo (ou, não sendo o caso de aplicação do CPC 1015, rediscussão da questão via preliminar de apelação).” (in Código de Processo Civil comentado, 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). (negritei) Analisando os autos de origem, verifico que foi proferida decisão interlocutória, determinando a expedição de ofício aos juízos da 6a Junta de Conciliação e Julgamento do TRT/10, da 19° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo em vista as penhoras subsequentes averbadas na matrícula do imóvel penhorado na presente demanda (ID no 35681793 – pág. 863 dos autos de origem), com a reiteração dos ofícios no despacho do ID no 35681793 – págs. 977/978. O imóvel penhorado (Sala no 108, do Bloco "C", da Quadra 302, do Setor Comercial Local Norte, Brasília-DF) foi arrematada por Lilian Moreira Peters Daitoku pelo valor de R$ 84.000,00 (ID no 35681793 – págs. 971/975 dos autos de origem). Em seguida, sobreveio certidões informando que os ofícios enviados aos juízos da 6a Junta de Conciliação e Julgamento do TRT/10 e da 19° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não retornaram (ID no 37494205 – pág. 1115 e ID no 57622285 – pág. 1169, ambos dos autos de origem). Sobreveio resposta do Juízo da 19° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID no 71623084 – pág. 1194 dos autos de origem). Posteriormente, foi proferido despacho, determinando a intimação da parte exequente/agravante para diligenciar ao Juízo da 6a Junta de Conciliação e Julgamento do TRT/10, com a finalidade de comprovar o interesse na manutenção da penhora sobre o imóvel arrematada, bem como para comprovar a prioridade do crédito (ID no 76902221 dos autos de origem). A parte agravante/exequente compareceu aos autos e pleiteou o levantamento dos valores depositados em juízo decorrentes da arrematação do imóvel (ID no 78585414 – pág. 1201 dos autos de origem), que foi indeferido em razão da necessidade de averiguar informações ao Juízo 6a Junta de Conciliação e Julgamento do TRT/10 acerca da prevalência das penhoras realizadas no imóvel arrematada (ID no 78856120 – pág. 1202 dos autos de origem). A parte agravante informou que se encontra com dificuldades em diligenciar ao TRT/10 devido ao fechamento do protocolo (ID no 84824940 – págs. 1208/1209 dos autos de origem) e que entrou em contato via e-mail, mas não obteve resposta acerca do processo trabalhista em face da parte executada/agravada (ID no 90388483 – págs. 1214/1215 dos autos de origem). Foi proferida nova decisão interlocutória, afirmando que o processo que deu origem à referida penhora é oriundo da Vara do Trabalho de Formosa/GO, cujas partes são Moacir de Alencar e Luiz Ronan Silva (Agrofiller AS Corretivos de Solo), determinando a intimação da parte exequente/agravante para promover a diligência perante o juízo trabalhista a fim de verificar o atual andamento do processo e se persiste a penhora deferida e registrada na matrícula do bem (ID no 91147561 – pág. 1221 dos autos de origem). A parte exequente/agravante informou que em contato com a Vara do Trabalho de Formosa foi informado sobre a eliminação do processo, em 21/10/2009 (ID no 94441928 – págs. 1226/1227 dos autos de origem), sendo que o magistrado singular determinou a diligência da parte exequente in loco (ID no 94652620 – págs. 1233 dos autos de origem). A parte exequente/agravante informou que compareceu à Vara do Trabalho de Formosa, mas não conseguiu atendimento, pois o atendimento presencial se encontra suspenso, requerendo a expedição de ofício (ID no 102838555 – págs. 1242/1245 dos autos de origem). Foi proferida nova decisão interlocutória, indeferindo a expedição de ofício ao Juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO, pois trata-se de diligência que incumbe à parte exequente/agravante (ID no 103109888 – pág. 1247 dos autos de origem). Em seguida, a parte agravante/exequente realizou novos pedidos de expedição de ofício e de levantamento dos valores depositados em juízo (ID no 105453731 – pág. 1279 e ID no 107891659 – págs. 1292/1295, ambos dos autos de origem), requerimentos que foram indeferidos (ID no 105835000 – pág. 1289 e ID no 108413842 – pág. 1300, ambos dos autos de origem). Dito isso, percebe-se que, em 14/10/2021, foi proferida decisão, indeferindo o requerimento do levantamento dos valores depositados nos autos em razão da arrematação de ID n. 35681793, tendo em vista o descumprimento das determinações dos IDs nos 103109888, 94652620 e 91147561, quais sejam, as diligências ao Juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO a fim de verificar o atual andamento do processo trabalhista e se persiste a penhora deferida e registrada na matrícula do bem arrematada, visando analisar a preferência dos créditos para a liberação dos valores depositados em juízo (ID no 105835000 – pág. 1289 dos autos de origem). A parte agravante compareceu aos autos de origem e reiterou os pedidos indeferidos no ID no 105835000 dos autos origem, informando que entrou em contato com a Vara do Trabalho da Comarca de Formosa, mas não obteve êxito nas informações necessárias ao prosseguimento do feito (ID no 107891659 – págs. 1292/1295 dos autos de origem). Por sua vez, no ID no 108413842 – pág. 1300 dos autos de origem, o magistrado singular, novamente, indeferiu o pedido de liberação dos valores, sob o argumento de que inexiste fato novo capaz de ensejar a alteração da decisão de ID no 105835000, bem como determinou que a parte exequente/agravante promova as diligências de sua incumbência. Percebe-se, então, que a decisão impugnada neste recurso tão somente manteve a decisão anterior, inclusive constando expressamente que “inexiste fato novo capaz de ensejar a alteração da decisão de ID n. 105835000.” Portanto, vê-se que o ato judicial recorrido não é uma decisão, mas sim despacho (art. 203, § 3o, do CPC), irrecorrível em face da ausência de cunho decisório. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que se presta a manter decisão anterior em relação à qual nem sequer cabia agravo de instrumento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164413, 07176892020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a manter decisão anterior não tem carga decisória apta a desafiar agravo de instrumento, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 861636, 20150020047445AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 508) (negritei) Ademais, os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento processual civil vigente. Não constituem recursos e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem e tampouco interrompem os prazos para a interposição dos recursos cabíveis. É imperioso salientar, também, que a Vara do Trabalho de Formosa-GO, na resposta do e-mail enviado pela parte agravante/exequente, informou, detalhadamente, quais os procedimentos necessários para o acesso aos dados do processo originário que ensejou a penhora na matrícula do imóvel arrematada (ID no 94441929 – pág. 1227 dos autos de origem). Assim sendo, não admissível o recurso de decisão sem conteúdo decisório e objeto de pedido de reconsideração. b) Da Intempestividade Verifica-se, também, que a decisão sujeita a recurso foi proferida em 15/09/21 (ID no 103109888 – pág. 1247 dos autos de origem), seguido de comparecimento espontâneo aos autos da parte agravante/exequente em 21/09/2021 (ID no 103685860 – pág. 1249 dos autos de origem). Nesse passo, a fluência do prazo recursal teve início no dia útil subsequente ao comparecimento espontâneo, isto é, em 22/09/2021 (quarta-feira). Evidenciado que o agravo de instrumento foi interposto em 10 de dezembro de 2021, impõe-se o não conhecimento do recurso, diante de sua manifesta intempestividade. A propósito, já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO - art. 1003, § 5o, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o recurso de agravo de instrumento interposto após o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1003, § 5o, do CPC/2015). 2. Disponibilizada a intimação da decisão recorrida no Diário de Justiça do dia 10 de julho de 2017 (segunda-feira) e publicada no dia 11 (terça-feira), conforme certidão de certificação de pauta (id: 3058667), o prazo teve início em 12 de julho (quarta-feira) e terminou em 1o de agosto (terça-feira), sendo portanto, intempestivo o recurso interposto em 31 de agosto de 2017 (id: 233030). 3. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência de preclusão temporal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1080635, 07119327920178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Dessa forma, diante das circunstâncias apontadas, de ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, em razão da irrecorribilidade do ato proferido, e a tempestividade, inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo manifestamente inadmissível. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 14:23:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora